Tribunal: TJSP
Processo: 1115080-83.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
APELAÇÃO – Ação Revisional de Contrato Bancário – Empréstimo para financiamento de veículo - Sentença de parcial procedência – Recurso interposto pelo autor – Taxa de juros remuneratórios contratada e cobrada que não se mostra abusiva e nem se distancia da prática de mercado – Capitalização - Inocorrência - Parcelas fixas - Questionamento quanto à cobrança de tarifas – Análise feita à

Ementa:

APELAÇÃO – Ação Revisional de Contrato Bancário – Empréstimo para financiamento de veículo - Sentença de parcial procedência – Recurso interposto pelo autor – Taxa de juros remuneratórios contratada e cobrada que não se mostra abusiva e nem se distancia da prática de mercado – Capitalização - Inocorrência - Parcelas fixas - Questionamento quanto à cobrança de tarifas – Análise feita à luz dos REsps. 1.251.331/RS, 1639320/SP e 1639259/SP, exarados no regime de julgamento de recursos repetitivos - Tarifas de cadastro e seguros - Legalidade confirmada - Sentença mantida – Recurso desprovido com majoração da verba honorária de sucumbência.